Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA INICIALMENTE. FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF, STJ E TJDFT. SÚMULA No 662, DO STJ. O artigo 10, da Lei no 11.671/2008, dispõe que a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado, prevendo o §1o, do mencionado dispositivo legal, que o prazo de permanência será de até 3 anos, renovável por iguais períodos, quando o juízo de origem fizer solicitação motivada, nesse sentido, observando-se os requisitos da transferência, e se os motivos que a ensejaram persistirem. Considerando que a Lei no 11.671/2008 não condicionou a prorrogação da permanência no sistema penitenciário federal à existência de fato novo, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular no 662, o qual prevê que, para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. No caso em espécie, idônea a decisão agravada, que solicitou ao Juízo Federal a prorrogação do prazo de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal de segurança máxima, visto que comprovado nos autos que o apenado é de alta periculosidade, exerce influência negativa sobre a massa carcerária, detém posição de liderança em organização criminosa e possui pelo menos onze faltas disciplinares de natureza grave no período em que se encontra no presídio federal, representando ameaça para o bom andamento do sistema penitenciário e para a sociedade.